Tribunal: TJES
Processo: 0031665-37.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031665-37.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS SIMOES AGUIAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0031665-37.2017.8.08.0035

APELANTE: LUCAS SIMÕES AGUIAR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FIGURA DO USO.
NÃO OCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
ATOS INFRACIONAIS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. OUTROS ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A HABITUALIDADE DA TRAFICÂNCIA.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MULTA PECUNIÁRIA. ANÁLISE QUE CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
IMPROVIDO.

1. É inalcançável a tese de que a parte ré seria mera usuária de drogas, tendo em vista, sobretudo, a existência de prévias denúncias anônimas sobre a mercancia no local, além da quantidade de entorpecentes encontrados (cerca de meio quilo de maconha) e suas diferentes formas de armazenamento (em tabletes e ensacoladas).

2. Com arrimo na palavra dos policiais militares, sujeitos neutros na demanda, constata-se que a autoria é conclusiva, especialmente pelas condições em que o réu foi encontrado.

3. A prática anterior de atos infracionais é circunstância que, de fato, caracteriza a habitualidade criminosa, desde que essa reiteração denote contemporaneidade, ou seja, que os atos infracionais sejam recentes, circunstância esta não comprovada no caso vertente. Por outro lado, tendo em vista que a ré Larissa afirmou que o réu traficava na Região de Boa Vista antes de morar com ela, e considerando, também, que foi encontrado, além dos entorpecentes, material para embalo, a dedicação a atividades criminosas está evidenciada, o que permite a descaracterização do tráfico privilegiado.

4. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes.

5
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
i
mprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0031665-37.2017.8.08.0035

APELANTE: LUCAS SIMÕES AGUIAR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso
Apelação Criminal
interposto por
LUCAS SIMÕES AGUIAR
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (id. 4222459, pp. 519/523), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, id. 4498126, a defesa técnica pugnou pela absolvição ao argumento de que o réu não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Aduziu que a confissão na esfera policial foi realizada por medo e mediante ameaças. Alternativamente, pugna pela desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, e, de forma subsidiária, pela aplicação da benesse do tráfico privilegiado. Requer, ainda, o benefício da assistência judiciária gratuita.

Emerge da Denúncia que, no dia 23 de outubro de 2017, por volta de 13 horas, na residência localizada na Rua Copo de Leite, nº 08, Bairro Ilha dos Bentos, Vila Velha/ES, os réus Larissa Rodrigues de Castro e
LUCAS SIMÕES AGUIAR
tinham em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 17 (dezessete) buchas da droga conhecida como “maconha”, com peso total aproximado de 160 (cento e sessenta) gramas e mais três porções com peso próximo de 504 (quinhentos e quatro) gramas do mesmo entorpecente.

Consta dos autos que policiais civis se dirigiram ao endereço mencionado para averiguarem notícia anônima de que uma pessoa chamada Larissa estava envolvida no tráfico de drogas na região.

Ao chegarem ao local indicado, foram atendidos pela ré Larissa, que lhes franqueou a entrada. Por sua vez, realizada busca domiciliar, os agentes encontraram os entorpecentes na última gaveta de um guarda-roupas.

Além disso, também foram apreendidos diversos sacos plásticos comumente utilizados para embalar drogas.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o(a) apelante foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 12/15), no Auto de Apreensão (p. 33), no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (pp. 37/39) e no Laudo de Exame Químico (p. 77).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse passo, verifico que a ré Larissa, tanto na esfera policial, quanto em juízo, atribuiu a Lucas a propriedade dos entorpecentes, declarando saber que o réu traficava no Bairro Boa Vista, embora tenha afirmado acreditar que ele tivesse parado de vender drogas quando passou a morar com ela. Confira-se o depoimento em juízo:

“
Que os fatos são verdadeiros.
Que não sabia que as drogas estavam lá. Que a droga não é da interroganda. (...). Que o Lucas adquiriu as drogas.
Que quando conheceu Lucas ele vendia drogas.
Que quando se mudaram para a mesma casa, a interroganda achava que ele tinha parado a venda. Que não sabe o destino da droga apreendida. Que acha que estavam morando juntos há dois meses. (...). Que no dia dos fatos o réu tinha começado a trabalhar. (...).
Que confirma o depoimento prestado na esfera policial. Que só moravam os dois na época dos fatos na residência.
(...). Que não lembra onde os materiais de embalo foram apreendidos. (...). Que os pais dos réus os ajudavam a custear as despesas da casa.
Que já viu Lucas traficando em Boa Vista
”.

O réu, por sua vez, confessou o crime na esfera policial, chegando a descrever, inclusive, o destino e o preço das mercadorias, além do lucro que esperava receber. Vejamos:

“
QUE perguntado ao interrogado se conhece LARISSA RODRIGUES DE CASTRO, respondeu que sim e que ela é sua ex namorada; QUE conheceu LARISSA há mais de um ano; QUE namorou com ela por uns 08 meses; QUE chegaram a morar juntos no endereço localizado na Rua Copo de Leite, n° 08, bairro Ilha dos Bentos, Vila Velha/ES; QUE esclarece que morava com LARISSA na casa que pertencia a mãe dela; (...) Q
UE perguntado ao interrogado sobre 17 buchas de MACONHA, 03 porções de MACONHA (504 GRAMAS), além de materiais para embalo de entorpecentes (sacolés de chup chup), encontrados na residência em que morava com LARISSA, no dia 23/10/2017, respondeu que essas drogas lhe pertencem; QUE o interrogado esclarece que ia vender essas drogas em uma RAVE, na LAGOA, em Guarapari/ES;
(...) respondeu que hoje em dia não mais trafica drogas, mas
na época em que LARISSA foi preso, afirma que vendia drogas por telefone
; QUE as pessoas conhecidas ligavam para o interrogado e ele combinava de encontrar com a pessoa e vender drogas; QUE o interrogado esclarece que vendia somente MACONHA; QUE esclarece que pegava a droga, embalada e pronta para a venda; QUE pegava as drogas de pessoas diferentes e que não sabe dizer o nome dessas pessoas; (...) ;
QUE o interrogado esclarece que ganhava por dia R$ 200,00 (duzentos reais);
(...) QUE perguntado ao interrogado se LARISSA tem envolvimento com o tráfico de drogas, respondeu que ela também costumava a vender drogas junto com o interrogado através de telefone; QUE LARISSA vendia drogas para as amigas dela; QUE LARISSA sabia da existência das drogas que estavam na casa dela no dia dos fatos; QUE LARISSA sabia da existência das drogas que estavam na casa dela no dia dos fatos;” (pp. 82/84)

Por outro lado, em juízo, o réu Lucas apresentou versão distinta, aduzindo que mentiu na esfera policial. Com efeito, em um primeiro momento disse que mentiu porque era apaixonado por Larissa e não queria que ela fosse presa. Posteriormente, mencionou que foi ameaçado pelo primo da corré e temia por sua vida. Apresentou, portanto, declarações contraditórias entre si. Confira-se:

“
Que nega os fatos narrados na denúncia. Que as drogas não eram suas. Que não sabe de quem são as drogas. Que morava com Larissa. Que morou por quatro meses. Que estava trabalhando. Que suspeitava que Larissa estivesse envolvida no tráfico de drogas em razão das ligações telefônicas que fazia falando sobre drogas. Que ambos faziam uso de drogas. Que não tinha conhecimento da existência das drogas. Que ficou sabendo da apreensão de drogas porque o primo de Larissa informou ao interrogando que ela foi presa. Que na delegacia ficou com medo de ela ser presa e estava apaixonado por ela e, por isso, deu aquele depoimento (confessando). Que não confirma o depoimento prestado na esfera policial. Que confirma que prestou aquelas declarações na delegacia. Que não sabe de objetos de embalo de drogas. (...). Que usava maconha na época dos fatos. Que se sentiu ameaçado ao prestar o depoimento porque o primo de Larissa o ameaçou de morte. Que ficou com medo de ele matá-lo. (...). Que no momento do flagrante estava trabalhando. (...). Que deu o depoimento em razão da ameaça. Que inventou os detalhes de como as drogas eram vendidas. (...)”

A negativa de autoria sustentada em audiência, portanto, não se compatibiliza com as provas constantes dos autos.

Com efeito, o policial João Gabriel de Oliveira Serrano declarou se recordar de que Larissa atribuiu a propriedade das drogas a Lucas. Mencionou, ainda, que os elementos que indicavam se tratar de tráfico de drogas foi o fato de Larissa ter atribuído a Lucas a propriedade do material, além de as substâncias estarem armazenadas de forma diferente, em tabletes e ensacadas, bem como o fato de estarem escondidas.

Nesse contexto, no que se refere à tese de que o apelante comprou as drogas para uso pessoal, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Destarte, reputo inalcançável a tese de que a parte ré seria mera usuária de drogas, tendo em vista, sobretudo, a existência de prévias denúncias anônimas sobre a mercancia no local, além da quantidade de entorpecentes encontrados (cerca de meio quilo de maconha) e suas diferentes formas de armazenamento (em tabletes e ensacoladas).

Diante do exposto, e com arrimo na palavra de um dos policiais militares que presenciaram o flagrante, sujeito neutro na demanda, constata-se que a autoria é conclusiva.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Diante do exposto, o pleito absolutório, assim como a desclassificação pretendida, restam insuperáveis.

No que se refere à dosimetria, a pena-base foi exasperada em razão da quantidade/natureza das drogas.

Com efeito, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, julgado em 27/4/2022, DJe 01/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal,
sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos,
desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, configurando
bis in idem
.

Desse modo, correta a exasperação da pena-base com base no referido critério.

No que se refere ao tráfico privilegiado, o juízo primevo consignou haver registros criminais/atos infracionais pretéritos em desfavor do réu.

Destarte, a prática anterior de atos infracionais é circunstância que, de fato, caracteriza a habitualidade criminosa, conforme entendimento dos tribunais pátrios, desde que essa reiteração denote contemporaneidade, ou seja, que os atos infracionais sejam recentes.

Com efeito, no julgamento do EREsp 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), na sessão de 08/9/2021, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça consignou que
“o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração”
.

No caso em apreço, no entanto, não consta nos autos comprovação acerca da existência dos mencionados atos infracionais, mas tão somente declarações do próprio réu e das testemunhas no sentido de que respondeu por ato infracional antes de atingir a maioridade.

Registro, ademais, que consultei o nome do réu no sistema E-jud e encontrei um processo de execução de medida socioeducativa que remonta ao ano de 2014 (0027329-92.2014.8.08.0035). Considerando que os fatos narrados na denúncia datam do ano de 2017, a contemporaneidade exigida pela jurisprudência não se revela idônea para afastar a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei de entorpecentes.

Por outro lado, tendo em vista que a ré Larissa afirmou que o réu traficava na Região de Boa Vista antes de morar com ela, e considerando, também, que foi encontrado, além dos entorpecentes, material para embalo, entendo que a dedicação a atividades criminosas está evidenciada, o que permite a descaracterização do tráfico privilegiado.

Por derradeiro, no que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO
do recurso, mas
LHE

NEGO
PROVIMENTO
, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)